Tribunal: TCU
Processo: 023.297/2024-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Pedido de reexame contra deliberação em que negado registro a ato de pensão civil emitido pelo então Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 4649/2025-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual foi apreciado o ato de pensão civil de interesse da sra. Tereza Maria Silva de Oliveira, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto pela sra. Tereza Maria Silva de Oliveira para, no mérito, negar a ele provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação à interessada e ao órgão de origem.